Tribunal: STF
Processo: ARE 1544524
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE ENVIO DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA OS FINS DETERMINADOS NA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC 185.913/MS, TRIBUNAL PLENO. AGRAVO PROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 155, § 4º, I E IV) E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 155, § 4º, I, II E IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PRELIMINAR. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA ANÁLISE DA CONCESSÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (CPP, ART. 28-A). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE É RESERVADA À FASE DE INVESTIGAÇÃO, ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. BENEFÍCIO INCABÍVEL EM PROCESSOS QUE ESTÃO EM FASE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. 



    MÉRITO. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. EMPREGO DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO QUE FOI DEMONSTRADO PELAS FOTOGRAFIAS DOS IMÓVEIS, PALAVRAS DA VÍTIMA, DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS E CONFISSÕES DOS ENVOLVIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. LOCALIZAÇÃO DE UM PÉ DE CABRA NA POSSE DOS AGENTES. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. QUALIFICADORA MANTIDA. 



    PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES AO DEFENSOR NOMEADO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º, 2º, 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DESTA CORTE. 



    RECURSO CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “é imperioso reconhecer que o acórdão guerreado, ao deliberar pela irretroatividade do acordo de não persecução penal, violou frontalmente o disposto no artigo 5º, inciso XL, da CR, pelo que deve ser reformado, com o afastamento do óbice imposto, ordenando-se a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de examinar a possibilidade de oferecer o aludido pacto ao recorrente”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à retroatividade do art. 28-A do CPP. 



     O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, por sua composição plenária, ao julgar o habeas corpus n. 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte compreensão:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    In casu, há pedido da defesa no sentido da necessidade de manifestação do Ministério Público sobre o oferecimento do acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não houve o trânsito em julgado da condenação, de sorte que, de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, concluído em 18/9/2024, é cabível oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Assim, sem prejuízo da validade de todas as decisões proferidas no curso da ação penal, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso e DETERMINO o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República, para os fins do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, de modo que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente